Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-17.2023.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800034-17.2023.8.14.0083

APELANTE: ALAILSON REIS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO
. MATÉRIA PRECLUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, objetivando, preliminarmente, a nulidade das provas por invasão de domicílio e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se foi lícita a entrada dos policiais na residência do apelante; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; e, (iii) saber se é necessário o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aventada violação de domicílio não foi arguida pela defesa em sede de resposta à acusação e nem em alegações finais, mesmo tendo conhecimento da suposta nulidade desde o nascedouro da ação penal, de modo que a estratégia defensiva de a alegar no momento processual que mais lhe beneficie configura o que se conhece por “nulidade de algibeira” ou “de bolso”, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pautado no princípio da boa-fé processual. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ.

4.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/
termo de exibição e apreensão de objeto, laudo toxicológico definitivo atestando a natureza (maconha e cocaína) e quantidade total (111,2g) dos entorpecentes apreendidos, e
depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

5. Desnecessário o pronunciamento expresso sobre os atos normativos tido por violados para que se caracterize o prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ALAILSON REIS GOMES (ID – 31572740), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho (ID - 31572734), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a nulidade das provas por invasão de domicílio e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 31572743), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 33261931, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob a alegação de que elas foram obtidas por meio de invasão domiciliar, uma vez que não houve mandado de busca, ordem judicial ou autorização para o ingresso dos policiais na residência do acusado, ora apelante.

Ocorre que, tal preliminar sequer pode ser analisada por este Colegiado, primeiro porque encontra-se preclusa, eis que não foi alegada em momento oportuno, e, segundo, porque o exame da matéria configuraria indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Explico.

Da acurada análise do feito, observa-se que
a aventada violação de domicílio não foi arguida pela defesa em sede de resposta à acusação
(ID – 31572634)
e nem por ocasião da apresentação das alegações finais
(ID - 31572730), ainda que tivesse conhecimento da suposta nulidade desde o nascedouro da ação penal.

Logo,
a falta de arguição da matéria no primeiro momento em que se pronuncia nos autos implica na sua preclusão
. Ademais, a
estratégia defensiva de alegá-la no momento processual que mais lhe beneficie configura
o que se conhece por
“nulidade de algibeira”
ou “de bolso
”, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro
, pautado no princípio da boa-fé processual.

É a jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. TEMA APRESENTADO NA CORTE DE ORIGEM 5 ANOS APÓS O APONTADO ATO COATOR.
NULIDADE DE ALGIBEIRA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não tendo o pedido de nulidade da busca domiciliar sido previamente examinado pela Corte local, não é possível conhecer do writ no ponto, sob pena de indevida supressão de instância
.

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 841.470 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/03/2024) (grifo nosso)

“PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DECORRENTE DE ILEGAL VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA
- AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS EM RAZÃO DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE PENA REDUZIDO EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA COM RELAÇÃO AO APELANTE DIOGO ALVES PEREIRA – APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
No que se refere ao argumento recorrente que destaca suposta nulidade decorrente de prova ilícita obtida através de abordagem ilegal e entrada ilegal no domicílio do apelante Itamar, é de todo inadequado que se inove em sede recursal, e de todo inadequado que se suscite nulidade de algibeira, àquela suscitada apenas ao bel prazer da parte interessada, em momento processual que lhe interessa
. De qualquer sorte afere-se que a inviolabilidade do domicílio não se revela absoluta, e que a entrada dos policiais no domicílio do recorrente se perfectibilizou por fundada suspeita lastreada em elemento objetivo; pelo fato de que se trata de crime permanente e em razão de prévia situação de flagrância.

(...)

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos para fins de redimensionamento das penas impostas, e alteração do regime inicial de cumprimento de pena em favor de um dos apelantes.”
(TJ/ES, 0002600-97.2021.8.08.0021, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j, 12/03/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR – “NULIDADE DE ALGIBEIRA” – IMPOSSIBILIDADE
– PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – DESCABIMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça não tolera a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
(STJ - AgRg no AREsp: 2106665 SP). As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.”
(TJ/MT, 0022747-10.2015.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 06/03/2024) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (ID – 31572626) o seguinte:

“Reportam as peças inquisitoriais que, no dia 18 de janeiro de 2023, por volta de 19 horas e 25 minutos, o acusado foi preso em flagrante delito, na Rua Jarbas Passarinho, esquina com a Travessa Sandoval Teixeira, centro, nesta cidade de Curralinho, o acusado trazia consigo 04 (quatro) unidades de “maconha” e 6 (seis) de “oxy”, além de guardar outro 106,5 (cento e seis vírgula cinco gramas), uma balança de precisão, uma caixa de bicarbonato de sódio, papel filme, um aparelho celular Samsung A52, papel para embalagem de entorpecentes e a quantia em espécie equivalente a R$ 120,50 (cento e vinte reais) e cinquenta centavos.

Conforme apurado, relata-se que a guarnição da polícia militar recebeu denúncia anônima dando conta de suposta venda de entorpecentes na Avenida Jarbas Passarinho esquina com a Travessa Sandoval Teixeira, atrás de um mercado, sendo o denunciado o autor do delito.

A guarnição militar se deslocou ao local e, chegando, perceberam o acusado sair da residência e tentado correr para dentro, todavia, foi alcançado.

Procedida à busca pessoal, foram encontradas as 10 (dez) unidades de substância entorpecente, sendo 4 (quatro) de “maconha” e 6 (seis) de “oxy”.

Durante a busca no interior do quarto do acusado, encontraram uma porção de “maconha” pesando 106,5 (cento e seis vírgula cinco) gramas, além dos demais apetrechos e itens mencionados ao norte desta.

Diante dos fatos o acusado foi conduzido e, perante a Autoridade Policial, restou-se em silêncio. (...)”

O recorrente foi incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 31572734), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujos pedidos de mérito passo a examinar detidamente:

2 - A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a

materialidade do fato
está
comprovada
através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto
, laudo de constatação provisória, todos constantes do ID – 31572631, e
laudo pericial de análise de droga de abuso – definitivo nº 2023.01.001046-QUI
(ID – 31572720), atestando que as
06 (seis) “petecas”
em saco plástico transparente, pesando
4,0g
, e os
05 (cinco) embrulhos
, pesando
107,2g
, encontradas com o réu, continham, respectivamente,
cocaína
e
maconha
. De igual modo, a
autoria delitiva
restou
demonstrada
pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, as testemunhas ROVANY DE SOUZA SANTOS, MARCOS FELIPE CARVALHO DA COSTA e JOELSON DA COSTA ROCHA, policiais militares, em uníssono, confirmaram os termos da peça acusatória, relatando que, no dia do fato, receberam denúncias de que o apelante estaria traficando entorpecentes em uma casa às proximidades do Quartel, sendo que, chegando lá, ele, ao avistá-los, correu para dentro do imóvel, mas acabou alcançado por eles. Disseram, ainda, que, revistaram o denunciando e encontraram drogas em seus bolsos (maconha e cocaína), bem como que ele mesmo informou que havia mais entorpecentes no seu quarto, onde acharam a maior quantidade de maconha prensada, além de balança de precisão, dinheiro, telefone celular e material para embalo de tais substâncias ilícitas.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente negou o fato criminoso a ele imputado.

Não obstante, extrai-se da prova oral coligida que ele, de fato, praticou o crime de tráfico de drogas, já que
preso em flagrante em poder de uma grande quantidade de maconha e cocaína
, parte dela, inclusive,
fracionada em

pequenas porções
do tipo “petecas”,
próprias à comercialização
.

Vale lembrar que, para a configuração do crime em questão, não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, na medida em que o réu “tinha em depósito”, “transportava”, “trazia consigo” e “guardava” os entorpecentes apreendidos.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“Direito penal. Receptação Dolosa. Desclassificação para modalidade tentada. Inviabilidade. Aparelho telefônico móvel. Produto de furto. Dosimetria da pena. Readequação. Critério de aumento não justificado na segunda fase.
Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra dos policiais. Consonância com demais provas. Prática de atos de mercancia ilícita
. Transporte interestadual de drogas. Inocorrência do Tráfico privilegiado nem caso de consumo pessoal. Recursos conhecidos. Provido em parte o recurso de Kael. Recurso de Douglas não provido.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

8.
Em que pese a negativa de autoria da traficância, as provas dos autos são harmônicas e coesas a respaldar a constatação da aludida infração penal, não havendo que se falar em absolvição
ou desclassificação.

(...)

IV. Dispositivo

13. Recursos conhecidos. Provido parcialmente o do apelante Kael. Negado provimento ao recurso de Douglas.”
(TJ/DF, 0742617-56.2023.8.07.0001, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 04/09/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA
. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, corroborados pelo laudo toxicológico definitivo
. A jurisprudência pacífica reconhece a validade dos depoimentos de agentes de segurança pública como meio probatório idôneo, quando colhidos sob o crivo do contraditório. [STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2021].

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação improvida.

Tese de julgamento: 1. A condenação dos apelantes deve ser mantida, diante da comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sendo válidos os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão como meio probatório idôneo.”
(TJ/PA, 0803521-45.2022.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 17/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO
- CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não contraditados, aliados ao exame detido das demais provas coligidas, são suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado
. Somente faz jus à minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o agente primário, possuidor de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, sendo cumulativos os requisitos legais.”
(TJ/MG, 0000315-95.2024.8.13.0439, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 03/09/2024) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por este colegiado, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, decorrente da aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado

no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços), não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, bem como no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

3 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, ressalta-se que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo
desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 08/06/2026